Tribunal: TJSP
Processo: 2276363-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2276363-49.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante MARIA
APARECIDA CAFASSO, é agravado FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2276363-49.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26775 - GUARUJÁ - NMMO
2
VOTO No: 26775
AG. INTERNO No: 2276363-49.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: GUARUJÁ
ORIGEM: 1a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INST.: RICARDO FERNANDES PIMENTA JUSTO
AGTE.: MARIA APARECIDA CAFASSO
AGDO.: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTD
Agravo interno. Decisão monocrática que indeferiu a justiça
gratuita. Elementos presentes nos autos demonstram situação
financeira incompatível com o deferimento.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática às
fls. 80/81, na parte em que manteve o indeferimento à justiça gratuita.
A agravante sustenta, em síntese, que possui inúmeras dívidas,
contas mensais fixas altíssimas, bem como, cuida de 14 cães, muitos deles resgatados de
rua, aos quais, produzem grandes gastos mensais.
Alega ainda não possuir renda mensal fixa, receber proventos de
esporádicos aluguéis de veraneio, do mesmo imóvel em que reside, e, quando há, lucros
adjacentes da sociedade.
Pleiteou o provimento.

É o relatório.
A decisão recorrida deixou consignado:
“Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 69 (autos originários), que indeferiu a justiça
gratuita.
A agravante sustenta, em síntese, a presença dos requisitos necessários
ao benefício pretendido, salientando a presunção decorrente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2276363-49.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26775 - GUARUJÁ - NMMO
3
declaração de hipossuficiência financeira.
Observa possuir apenas um único imóvel, cujo aluguel temporário
viabiliza seu sustento, e a empresa da qual é sócia passa por
dificuldades. Esclarece não ter filhos, mas cuida de 14 cães e boa parte
deles foi resgatada da rua.
Pleiteia o provimento.
É o relatório.
O artigo 5o, caput , LXXIV, da Constituição Federal de 1988, limita a
concessão da assistência judiciária aos que comprovarem insuficiência
de recursos, não havendo incompatibilidade entre esta disposição e a
contida na redação dada ao § 3o, do artigo 99 do Código de Processo
Civil de 2015, pois se trata de presunção relativa, podendo ser afastada,
dependendo das circunstâncias existentes nos autos.
No caso concreto, após ser intimada, a agravante juntou cópia da
declaração do imposto de renda, cujo conteúdo inviabiliza a constatação
da alegada insuficiência de recursos.
Isto porque, em 2018, auferiu renda anual de aproximadamente R$
211.000,00, dos quais R$ 200.000,00 eram isentos de tributação, assim
como conseguiu reduzir significativamente suas dívidas (fls. 60/67).
Posto isto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso”.
Este entendimento está correto e a agravante não trouxe qualquer
indício apto a infirmá-lo.
Saliente-se, ao contrário do sustentado, os elementos presentes nos
autos demonstram situação financeira compatível com o deferimento da justiça gratuita.
Posto isto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
COELHO MENDES
Relator